Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILÍCITOS PERPETRADOS PELA EXECUTADA, EMPREGADA DA EXEQUENTE. TRANSAÇÕES COMERCIAIS. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM REPASSE DOS VALORES À EMPRESA. PREJUÍZO. MENSURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPOSTA. EXCESSIVIDADE. ADEQUAÇÃO AOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS E À EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. REDUÇÃO. TRABALHOS CONTÁBEIS DESPROVIDOS DE COMPLEXIDADE.AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto inexorável que a interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de perito judicial revista-se de particularidade e excepcionalidade, à medida que ao profissional é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará no exercício do estofo, capacidade e experiência que reúne, havendo suscitação de questionamento acerca da questão no curso da ação deve ser resolvida em consonância com as regras de experiência comum e com as inferências que defluem do mercado de trabalho.
2. Os honorários periciais, aliados à confiança depositada pelo Juiz no profissional que escolhera para funcionar como seu auxiliar técnico, devem ser mensurados em conformidade com a complexidade dos trabalhos a serem executados, com o tempo que demandarão, com a natureza da ação e com a expressão econômica do direito controvertido, ensejando que, emergindo do cotejo desses elementos a inferência de que a proposta formulada pelo perito, abstraída qualquer consideração acerca da sua capacitação, qualidade, experiência e renome, não se coaduna com esses critérios objetivos, sejam reduzidos de forma a serem compatibilizados à justa remuneração que é devida ao experto pelos trabalhos que executará.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.